Tribunal: TJDFT
Processo: 0733343-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSÁRIA.

1. Ajuizada ação anterior perante o Juizado Especial Cível de Taguatinga com a mesma causa de pedir e pedido e tendo sido reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa prestadora de serviços odontológicos, ora agravada, de rigor o acolhimento da preliminar de existência de coisa julgada.

2. Uma vez constatado que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuirá para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, com a determinação para a produção de prova pericial indireta, não se há falar em cerceamento de defesa, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.